Tribunal: TJSP
Processo: 4006182-07.2013.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Cristina Medina Mogioni
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Obrigação de fazer. Pretensão à outorga de escritura definitiva de imóvel, não admitida pela ré em razão de existência de saldo residual. Sentença de improcedência. Ré que é cooperativa, pelo que se aplica o disposto no Lei 5764/71. Código do Consumidor também aplicável por força da Súmula 602 do STJ. Embora lícita a cobrança de eventual saldo residual, não foi aprovada cobrança

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Obrigação de fazer. Pretensão à outorga de escritura definitiva de imóvel, não admitida pela ré em razão de existência de saldo residual. Sentença de improcedência. Ré que é cooperativa, pelo que se aplica o disposto no Lei 5764/71. Código do Consumidor também aplicável por força da Súmula 602 do STJ. Embora lícita a cobrança de eventual saldo residual, não foi aprovada cobrança de rateio em AGE, que restou suspensa. Ausência de demonstração dos valores apurados e posteriormente cobrados. Outorga da escritura devida, aos autores comprovadamente adimplentes. Prazo de 90 dias concedido à ré para regularização do empreendimento e incorporação do condomínio, sob pena de multa diária. Danos morais não devidos. Mero aborrecimento a cobrança de eventual saldo residual. Ação parcialmente procedente. Sucumbência invertida. Recurso parcialmente provido.